Tribunal: TCU
Processo: 006.084/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3724/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.084/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Souza Maciel (XXX.677.056-XX); Darlane Ferreira de Sousa (XXX.489.715-XX); Denise Tiemi Miyakawa (XXX.911.949-XX); Helton Duarte Rodrigues (XXX.627.319-XX); Joao Fernando da Silveira (XXX.727.669-XX); Kelly Queciane Teixeira de Arruda (XXX.951.839-XX); Ligia Keiko Kitanishi (XXX.530.629-XX); Livia Braga de Almeida (XXX.361.096-XX); Mariana Malucelli (XXX.934.759-XX); Sumaya Hillana Santos (XXX.843.929-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.